Tribunal: STF
Processo: HC 204044
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Valdir Pereira dos Santos, buscando a aplicação do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo no HC nº 663.514/SC, de relatoria da Ministra Laurita Vaz.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal.
    Sustenta a impetrante, em síntese, que não há vedação legal ao reconhecimento do furto privilegiado com o furto qualificado. 
    Afirma que, “na espécie, os requisitos legais reclamados pelo §2o do art. 155 do Código Penal para o reconhecimento do furto privilegiado restaram reconhecidos: O Paciente é réu primário e foi condenado por ter subtraído para si 1 (um) perfume FERRARI RED, contendo 75ml e 1 (um) perfume FERRARI BLACK, contendo 125ml, avaliados indiretamente em R$ 475,00”.
    Requer a concessão da ordem para “reconhecer a causa especial de diminuição de pena do § 2.o do art. 155 do CP (furto privilegiado) e, consequentemente, substituir a pena apenas por multa, subsidiariamente, reduzir a pena em 2/3”.
    É o relatório. 
    Transcrevo o acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 155, § 4.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DE NATUREZA SUBJETIVA. SÚMULA N. 511/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Na hipótese dos autos, o crime de furto foi qualificado pelo emprego de fraude. Dessa forma, verifico que a conclusão exarada pelo Tribunal estadual está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça "consolidada no enunciado n. 511, [de que] é possível a incidência do benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, no caso de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de natureza objetiva. Entretanto, tanto a qualificadora do abuso de confiança como a do emprego de fraude possuem "natureza subjetiva e, por essa razão, por demonstrar maior gravidade da conduta, torna[m] incompatível o reconhecimento da figura privilegiada do furto, independentemente do pequeno valor da res furtiva e da primariedade da agravante" (AgRg no AREsp n. 395.916/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/2/2014)" (AgRg no HC 462.322/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 
    2. Agravo desprovido” (doc. 4).
    É contra essa decisão que se insurge a impetrante neste writ.
    Não se trata, no presente caso, de reabrir discussão de mérito ou analisar o conjunto fático probatório. A questão trazida no habeas corpus é exclusivamente de direito, sobre a possibilidade ou não de reconhecimento de privilégio legal em tipo qualificado.
    Nesta questão, tenho como mais consentâneo que o critério norteador deva ser o da verificação da compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4º) e o privilégio (ibidem, § 2º), o que, a meu ver, é perfeitamente compatível.
    Na hipótese concreta - de acordo com os elementos coligidos a partir da leitura do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e da sentença de primeiro grau -, embora as referidas decisões tenham negado ao paciente o privilégio legal, elas reconheceram a sua primariedade, bem como o pequeno valor dos bens subtraídos (R$ 475,00). Em virtude disso, o fato de o crime haver sido cometido com emprego de fraude não é impedimento a que se reconheça a figura privilegiada.
    Não obstante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir o reconhecimento do furto privilegiado quando não se tratar de qualificadora de ordem subjetiva, ressalto que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela compatibilidade do furto privilegiado com quaisquer das espécies de qualificadoras do furto, porquanto “não há vedação legal ao reconhecimento do furto como sendo concomitantemente qualificado (art. 155, § 4º) e privilegiado (art. 155, § 2º)” (HC 103.245/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2010). 
    A esse respeito, cito estes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte sobre a matéria:
    “Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado pelo abuso de confiança – art. 155, § 4º, II, do CP. Aplicação da figura privilegiada do § 2º do art. 155 – primariedade e pequeno valor da coisa. Compatibilidade. Precedentes. 1. O furto qualificado privilegiado encerra figura harmônica com o sistema penal no qual vige a interpretação mais favorável das normas penais incriminadoras, por isso que há compatibilidade entre os §§ 2º e 4º do art. 155 do Código Penal quando o réu for primário e a res furtivae de pequeno valor, reconhecendo-se o furto privilegiado independentemente da existência de circunstâncias qualificadoras. Precedentes: HC 96.843, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 24/04/2009; HC 97.034, Relator Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe de 07/05/2010; HC 99.222, Relatora Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 089/06/2011; e HC 101.256, Relator Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 14/09/2011). 2. In casu, os requisitos legais reclamados pelo § 2º do art. 155 do Código Penal para o reconhecimento do furto privilegiado restaram reconhecidos: primariedade e pequeno valor da coisa subtraída (aproximadamente 100 reais), não devendo prevalecer, no ponto, por contrariar a jurisprudência desta Corte, os acórdãos da apelação e o ora impugnado, porquanto afastaram a aplicação da figura privilegiada sob o singelo fundamento de sua incompatibilidade com a qualificadora do § 4º, II, do art. 155 do Código penal. 3. Recurso ordinário provido para restabelecer a sentença condenatória no ponto em que, reconhecendo a figura privilegiada no crime de furto qualificado, substituiu a pena de dois anos de reclusão por detenção pelo mesmo tempo.” (RHC 115.225/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.04.2013)
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DA PRIMARIEDADE E DO PEQUENO VALOR DA COISA SUBTRAÍDA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de homicídio privilegiado-qualificado, desde que não haja incompatibilidade entre as circunstâncias do caso. Noutro dizer, tratando-se de qualificadora de caráter objetivo (meios e modos de execução do crime), é possível o reconhecimento do privilégio (sempre de natureza subjetiva). 2. A mesma regra de interpretação é de ser aplicada no caso concreto, dado que as qualificadoras do concurso de pessoas e da destreza em nada se mostram incompatíveis com: a) o fato de ser a acusada penalmente primária; b) inexpressividade financeira da coisa subtraída. Precedentes de ambas as Turmas do STF: HCs 94.765 e 96.843, da relatoria da ministra Ellen Gracie (Segunda Turma); HC 97.051, da relatoria da ministra Cármen Lúcia (Primeira Turma); e HC 98.265, da minha relatoria (Primeira Turma). 3. Ordem concedida para reconhecer a incidência do privilégio do § 2º do art. 155 do CP.” (HC nº 97.034/MG, Primeira Turma, Relator o Min. Ayres Britto, DJe de 7/5/10);
    “AÇÃO PENAL. Furto qualificado e privilegiado. Compatibilidade. Precedentes. Ordem concedida. Não há vedação legal ao reconhecimento concomitante do furto qualificado (art. 155, § 4º) e privilegiado (art. 155, § 2º).” (HC nº 97.034/MG, Segunda Turma, Relator o Min. Cezar Peluso, DJe 5/3/10);
    “Habeas corpus. Penal. Decisão transitada em julgado. Possibilidade de impetração de habeas corpus. Precedentes. Crime de furto. Princípio da insignificância. Questão não apreciada pelas instâncias inferiores. Impossibilidade de conhecimento originário do tema pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal ao furto qualificado. Compatibilidade. Precedentes. Writ conhecido em parte. Ordem parcialmente concedida. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que ‘a coisa julgada estabelecida no processo condenatório não é empecilho, por si só, à concessão de habeas corpus por órgão jurisdicional de gradação superior, de modo a desconstituir a decisão coberta pela preclusão máxima’ (RHC nº 82.045/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/10/02). 2. Não tendo sido aventada nas instâncias inferiores defesa fundada no princípio da insignificância, é inviável a análise originária deste pedido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. 3. Inviável, ademais, por falta de melhores elementos fáticos sobre o crime e a condição pessoal do paciente, analisar-se a concessão da ordem de ofício sob o prisma da atipicidade. 4. Não há vedação legal ao reconhecimento do furto como sendo concomitantemente qualificado (art. 155, § 4º) e privilegiado (art. 155, § 2º). 5. Ordem concedida.” (HC nº 103.245/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 23/11/10).
    Ante o exposto, concedo a ordem, para o fim de reconhecer a incidência no caso da figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º), determinando ao juízo competente que, mediante análise das demais condições legais, opere a redução cabível na pena imposta ao paciente (LEP, art. 66, inciso III, alínea “f”).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente